Tribunal: TJDFT
Processo: 0738253-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMUM (LEI No 6.404/76, ART. 278). RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INSERIDO NO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO CONSÓRCIO. EMPRESAS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PENHORA. ULTIMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESA INTEGRANTE DO CONSÓRCIO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DIVERSO. ARGUIÇÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sobressaindo que, conquanto subsistente insurgência recursal antecedente destinada a infirmar decisão que versara acerca de ultimação de penhora sobre ativos de titularidade de empresa integrante de consórcio, à míngua de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a nova pretensão recursal desponta direcionada a arrostar determinação de redirecionamento dos atos executivos à empresa consorciada, após regular trânsito do ritual procedimental correlato, fica patente que as pretensões versam sobre objetos diversos, não subsistindo preclusão recobrindo o pedido de reforma do provimento que deferira a pretensão de levantamento do véu da executada, determinando que seja a nova insurgência conhecida e examinada.
2. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs.).
3. Deflagrado e processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob as garantias do contraditório e da ampla defesa e segundo o procedimento encadeado pelo legislador processual, culminando com o acolhimento do pedido e o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio de empresa integrante do consórcio integrado pela executada, conquanto implique a ampliação subjetiva do alcance dos efeitos da coisa julgada, essa transcendência encontra sustentação legal, não implicando situação de ofensa às garantias inerentes ao devido processo legal.
4. Consoante a dicção legal, o consórcio de empresas qualifica-se como a comunhão de esforços e recursos empresariais entre sociedades para desenvolvimento de empreendimento determinado, sendo caracterizado pela transitoriedade e pelo fato de que não implica sua constituição a germinação de nova pessoa jurídica, pois não adquire personalidade jurídica própria, derivando dessas nuanças jurídicas que as empresas consorciadas somente se obrigam, sem presunção de solidariedade, nos termos e condições estabelecidos no contrato via do qual fora constituído (Lei no 6.404/76, art. 278).
5. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).
6. Conquanto aviado incidente de desconsideração da personalidade jurídica com lastro no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, aferido que, no caso concreto, subsiste patrimônio das empresas executadas hábil ao adimplemento do débito em execução, afastando a apreensão de que a autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da devedora originária traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o havido representa óbice ao afastamento episódico de sua personalidade jurídica.
7. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, notadamente na hipótese em que o inconformismo é integralmente acolhido (CPC, arts. 80 e 81).
8. Apreendido que a parte alcançada pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica insurgira-se em face da determinação de redirecionamento do executivo em seu desfavor, arguindo a subsistência de bens penhorados, de conformidade com a realidade processual, não subsiste fato processual passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
9. Agravo conhecido e provido. Unânime.